Tribunal: TJPA
Processo: 0801010-30.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801010-30.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. NÃO INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO EM REGULAMENTO ESTADUAL. ILEGALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário para declarar a nulidade de auto de infração e condenar o ente estatal à restituição de valores pagos a título de ICMS, com atualização pela taxa SELIC.

2.

O fato relevante. Empresa agroindustrial realizou operações de exportação indireta de soja, por intermédio de empresa comercial exportadora, sendo autuada sob o fundamento de ausência de credenciamento prévio em regime especial exigido por regulamento estadual.

3.

A tese recursal. O ente estatal sustenta a legalidade da exigência de credenciamento prévio, a natureza constitutiva do regime especial, a inexistência de retroatividade de seus efeitos e a ausência de comprovação do fim específico de exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a não incidência de ICMS sobre exportação indireta pode ser condicionada a prévio credenciamento em regime especial previsto em regulamento estadual; (ii) saber se restou comprovado o fim específico de exportação das mercadorias; e (iii) saber se é válida a exigência tributária fundada exclusivamente na ausência de credenciamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”, estabelece a não incidência de ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior. A LC nº 87/1996, art. 3º, II e parágrafo único, I, estende essa desoneração às exportações indiretas.

4.

A legislação complementar não condiciona a fruição da não incidência à obtenção de credenciamento prévio. A exigência prevista em regulamento estadual configura inovação indevida, por criar requisito não previsto em norma hierarquicamente superior.

5.

Restou comprovado nos autos o fim específico de exportação das mercadorias, por meio de documentos fiscais e administrativos, não havendo prova em sentido contrário.

6.

A controvérsia não se resolve pela análise da retroatividade do regime especial. Ainda que se considere sua natureza constitutiva, subsiste a ausência de base legal para a exigência do ICMS em operações de exportação indireta regularmente comprovadas.

7.

O auto de infração fundamentou-se exclusivamente na ausência de credenciamento formal, desconsiderando a destinação das mercadorias ao exterior, o que evidencia vício material do lançamento tributário.

8.

A hipótese de não incidência está vinculada à destinação da mercadoria ao exterior, e não ao cumprimento de formalidades administrativas instituídas por norma infralegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A não incidência de ICMS sobre exportação indireta, prevista na CF/1988 e na LC nº 87/1996, não pode ser condicionada a prévio credenciamento em regime especial instituído por regulamento estadual.

2. Comprovado o fim específico de exportação, é indevida a exigência do imposto, ainda que ausente credenciamento administrativo.

3. É nulo o auto de infração fundado exclusivamente na ausência de requisito formal não previsto em lei complementar, sendo devida a repetição do indébito tributário.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA
, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 0801010-30.2021.8.14.0039
, ajuizada por
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a parte autora, empresa agroindustrial, exerce atividade de produção e exportação de soja em grãos, destinando integralmente sua produção ao mercado externo.

Sustentou que realizava exportações indiretas por intermédio da empresa ABC Indústria e Comércio S/A, em razão da ausência de estrutura portuária adequada no Estado do Pará, sendo as mercadorias escoadas por porto localizado no Maranhão.

Alegou que, nos termos do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, bem como do art. 3º, II e parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 87/96, não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, inclusive nas hipóteses de exportação indireta.

Sustentou, contudo, que o Estado do Pará passou a exigir, por meio de seu Regulamento do ICMS, prévio credenciamento em regime especial como condição para fruição da não incidência, o que reputa ilegal por extrapolar os limites da legislação complementar.

Afirmou que, embora tenha requerido e obtido regimes especiais (nº 45/2007 e nº 72/2009), foi autuada por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372009510004970-1, sob o fundamento de que teria realizado operação de exportação indireta sem o devido credenciamento vigente à época.

Relatou que o fato gerador ocorreu enquanto a Administração ainda analisava seu pedido de regime especial, posteriormente deferido, e que, mesmo assim, foi compelida ao pagamento do ICMS, o que ensejou o ajuizamento da presente ação visando à repetição do indébito.

O Estado do Pará apresentou
Contestação,
sustentando, em síntese, que o regime especial possui natureza constitutiva, não retroagindo seus efeitos; que o pedido formulado inicialmente em 2009 referia-se a exportador-destinatário e não remetente; que a concessão posterior não convalida operações anteriores; e que não houve comprovação efetiva da exportação das mercadorias.

Sobreveio a
sentença
julgando procedente o pedido para declarar nulo o AINF nº 372009510004970-1 e condenar o Estado do Pará à repetição do indébito recolhido a título de ICMS, com atualização pela taxa SELIC desde o pagamento.

Irresignado, o Estado interpôs a presente
Apelação,
reiterando a legalidade da exigência de credenciamento prévio; defendendo que o regime especial é ato constitutivo; sustentando que a empresa não estava regularmente enquadrada como exportadora-remetente no momento da operação; e arguindo inexistência de comprovação inequívoca do fim específico de exportação.

Apresentadas
Contrarrazões
, o autor/apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando que a exigência regulamentar extrapola a Lei Kandir e que a exportação restou devidamente comprovada por notas fiscais e memorandos de exportação.

O Ministério Público, entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito, por ausência de interesse público primário ou social.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia reside na validade da exigência de ICMS incidente sobre operação de exportação indireta, diante da ausência de credenciamento prévio como exportador-remetente, nos termos do art. 600 do RICMS/PA.

O art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, veda a incidência de ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior. A Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 3º, II, estende a não incidência às exportações indiretas, equiparando à exportação a saída de mercadoria com fim específico de exportação destinada a empresa comercial exportadora.

A legislação complementar não condiciona a fruição do benefício a credenciamento prévio. A exigência contida no regulamento estadual configura condicionante não prevista em lei complementar, norma hierarquicamente superior.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo recorrente, restou demonstrado nos autos que as operações tinham fim específico de exportação, conforme notas fiscais e documentação administrativa juntadas, não havendo prova em sentido contrário capaz de infirmar tal conclusão.

No que concerne à alegação de ausência de retroatividade do regime especial, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, ainda que se discuta sua eficácia, o cerne da questão não se limita à retroatividade do ato administrativo, mas à própria inexistência de base legal para a exigência do ICMS em exportação indireta regularmente comprovada.

A controvérsia não reside propriamente na eficácia temporal do regime especial, mas na própria legitimidade da exigência do ICMS sobre operação que, desde a origem, ostentava inequívoco fim específico de exportação, circunstância que atrai a incidência direta do art. 3º, II e parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 87/96.

norma complementar não condiciona a desoneração à prévia formalização de credenciamento administrativo, bastando a comprovação da destinação ao exterior. Assim, ainda que se considerasse o regime especial como ato de natureza constitutiva e sem efeitos retroativos, subsistiria a ausência de suporte legal para a autuação, pois a exigência tributária fundada exclusivamente na falta de credenciamento regulamentar extrapola os limites da lei complementar e afronta a sistemática constitucional de desoneração das exportações.

Em outras palavras, não é a retroatividade do ato administrativo que legitima a pretensão da contribuinte, mas a própria inexistência de hipótese legal de incidência do ICMS sobre exportação indireta regularmente comprovada.

No tocante à validade do auto de infração, verifica-se que este se baseou exclusivamente na ausência de credenciamento formal no regime especial, desconsiderando a efetiva destinação das mercadorias ao exterior, o que revela vício material do lançamento tributário.

Conforme amplamente já discorrido, o fundamento central da autuação consistiu na ausência de credenciamento da contribuinte no denominado regime especial de exportador-remetente, exigido pelo Regulamento do ICMS do Estado do Pará, distorcendo a estrutura lógica do lançamento tributário, Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96 estabelecem, de forma clara, que não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, inclusive na hipótese de exportação indireta, desde que caracterizado o fim específico de exportação, sem impor condicionantes.

Assim, o critério material da hipótese de não incidência está vinculado à destinação da mercadoria, e não ao cumprimento de formalidades administrativas instituídas por legislação infralegal.

Desta feita, correto o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372009510004970-1, bem como do direito à repetição do indébito tributário, uma vez comprovado o pagamento indevido, não havendo reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026